Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CRIPTOATIVOS. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. BLOQUEIO VALORES E BENS. PERIGO DE DANO. RISCO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil.
2. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mostra-se presente na medida em que, se não efetivado o bloqueio cautelar de bens em nome dos agravados, em caso de procedência do pedido, diante das circunstâncias peculiares que envolvem o caso, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.